Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Observância à legislação aplicável. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte ré opôs embargos de declaração sob argumento de omissão, no julgamento da apelação cível, quanto a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica ré ante a negociação firmada com o adquirente do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de vício no julgamento que rejeitou a tese de ausência de responsabilidade da pessoa jurídica revendedora de veículo.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que os termos do contrato firmado entre a pessoa jurídica ré e o adquirente de veículo não afasta a legislação aplicável ao caso concreto.
4. Encontra-se incontroverso nos autos a ausência de comunicação de venda quanto à negociação realizada entre a ré/revendedora e a parte ré/atual proprietário, último adquirente do bem.
5. Persiste a responsabilidade da parte ré/revendedora com fundamento no Tema Repetitivo 1.181 do STJ e nos arts. 123 c/c 134 do CTB.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.181.